Tribunal: STF
Processo: AC 193
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA LIMINARMENTE,
PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFERENDO
DA TURMA. ART. 21, INCISOS IV E V, DO RI/STF. PIS. COFINS.
É de ser
 confirmada a decisão monocrática concessiva de efeito suspensivo a
recurso extraordinário que trata de matéria já versada em outro
recurso (art. 3º da Lei nº 9.718/98), cujo exame, pelo Plenário
desta colenda Corte, foi suspenso em razão de pedido de vista, a
demonstrar a plausibilidade da tese neles defendida.
Precedentes de
 ambas as Turmas.
Questão de ordem que se revolve pelo referendo da
 decisão concessiva da medida cautelar.